Tribunal: TJMT
Processo: 1030467-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1030467-72.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Maria de Souza em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente mantendo a ordem de compensação dos honorários advocatícios. Via de consequência, admitiu o pagamento tal como realizado pela Executada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e extinguiu o processo, com resolução do mérito.
Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois vedado pelo art. 85, § 14.o do CPC impor a cada parte o pagamento dos honorários de sucumbência do seu advogado.
Firme nesse argumento, requer o provimento do Apelo para afastar a compensação da verba honorária.
Contrarrazões no ID. 88508997.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
Pelo que se extrai, a sentença invectivada foi proferida em fase de cumprimento de sentença. E, para melhor compreensão da matéria recursal, uma breve digressão fática se faz necessária.
Consta nos autos que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, e também, José Maria de Souza interpuseram recurso de apelação cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, com juros de 1% a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro.
Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, de forma pro rata, consignado que cada parte irá arcar com o pagamento da verba honorária do seu advogado.
Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo da Seguradora e dei parcial provimento ao recurso do Segurado, pelos seguintes fatos e fundamentos (ID. 46105956):
[...] Inconformada, a Seguradora alega que inexiste comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, vez que não há prova que corrobore com o boletim de ocorrência.
Sob esse argumento, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
Contrarrazões apresentadas no ID. 44606133.
Por seu turno, José Maria de Souza alega que foi sucumbente mínimo, de modo que a Seguradora é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial e que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima, motivo pelo qual deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.
Sustenta, ainda, que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.
Por fim, pleiteia que a Recorrida se abstenha de importuná-lo em sua residência para realização de entrevistas e perícias.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma do decisum nesses pontos insurgidos e, na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 44606135.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que JOSÉ MARIA DE SOUZA ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e alegou que, em 01/05/2019, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou em polifratura no pé esquerdo.
Realizada a perícia, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 75% (setenta e cinco por cento) no pé esquerdo do Requerente.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e concedeu a indenização ao Autor, o que deu azo aos Apelos.
Com efeito, é cediço que coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas. A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.
(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.a Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).
Na hipótese, além do Boletim de Ocorrência em que o Apelado relata ter colidido com outra moto em um cruzamento (ID. 44606090), consta também nos autos o prontuário médico datado em 08/05/2019 (uma semana após o acidente) com a seguinte afirmação “teve queda de moto há 08 (oito) dias, mais ou menos (não procurou atendimento no dia)”, conforme ID. 44606129 - pág. 2.
Atrelado a isso, observa-se que o laudo técnico (ID. 44606114) confirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente de acidente com veículo automotor e que resultou na invalidez parcial incompleta no Requerente, ora também Apelante.
Assim, nota-se pelos documentos trazidos que o Autor foi vítima de acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou lesão permanente no pé esquerdo. Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal.
No que tange à sucumbência recíproca, é sabido que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.
Na espécie, o Autor pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas no seguro obrigatório. Logo, não há como considerá-lo sucumbente mínimo, de modo que o ônus sucumbencial de forma pro rata não comporta reforma.
Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios de forma pro rata em 20% (vinte por cento) do valor da condenação de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que resulta em quantia ínfima.
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, os trabalhos desenvolvidos pelos causídicos, o comparecimento à audiência de conciliação, acompanhamento do feito, bem como a condenação em R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor se amolda ao caso em apreço, devendo ser mantido o pagamento pro rata.
Quanto ao pleito de indenização por dano moral, é sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Autor teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Tem-se que a recusa administrativa gerou ao Requerente mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.
Para corroborar esse posicionamento, veja-se os seguintes julgados:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.
Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).
Assim, não há falar em indenização por danos morais.
De outro norte, no que tange ao pedido para que a Seguradora deixe de importunar o Requerente em sua residência, os autos carecem de provas que demonstrem tal assédio da Recorrida ao Autor, motivo pelo qual também não merece guarida tal pretensão.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo interposto pela Seguradora e dou parcial provimento à Apelação de José Maria de Souza para ajustar a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma pro rata. Demais termos, ficam mantidos consoante a sentença hostilizada.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Fixo honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15, a serem pagos ao patrono do Recorrido.
Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, sendo acolhido apenas o recurso de José Maria de Souza para complementar os fundamentos da decisão unipessoal, sem alterar o resultado do julgamento, Verbis (ID. 52953965):
[...] Vistos etc.
São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DE SOUZA, bem como pela empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da decisão que deu parcial provimento ao Apelo, fixou a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais) e manteve a forma de pagamento imposta pelo Juiz singular.
Em suas razões, José Maria de Souza alega que o decisum é omisso, pois deixou de analisar o pedido para que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85 do CPC/15. Sustenta que o vencido deve pagar os honorários do advogado do vencedor ao invés de cada parte arcar com o pagamento de seu respectivo patrono.
Pugna pela concessão do efeito infringente e que o vício seja sanado. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Sem contrarrazões, apesar de intimada (ID. 50111994).
Por seu turno, a Seguradora sustenta que o decisum incorreu em erro material na parte dispositiva ao dizer que deixava de fixar os honorários advocatícios recursais e, mais adiante, fixá-los.
Assim, pede a concessão do efeito infringente para afastar a fixação da verba honorária recursal.
Contrarrazões apresentadas no ID. 51475971
Eis a síntese.
Decido
É sabido que os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissa equivocada.
Na hipótese, José Maria de Souza alega que o decisum é omisso, pois não analisou o pedido para que fosse modificado o modo de pagamento dos honorários advocatícios imposto pelo Juiz singular, o qual determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo causídico, tendo em vista a sucumbência recíproca. Pugna pelo pagamento na forma disposta no artigo 85 do CPC/15.
Após nova análise, observo que, de fato, esse pedido deixou de ser analisado, de modo que passo ao cotejo da insurgência.
É bem verdade que o caput do artigo 85 do CPC/15 dispõe sobre a regra geral de sucumbência ao determinar que o vencido pague honorários ao advogado vencedor.
Entretanto, quando se trata de sucumbência recíproca, como na hipótese do autos, incide o artigo 86 do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, de modo que não vislumbro óbice para manter o pagamento na forma estipulada pelo Juiz singular, o qual determinou que cada parte arque com o pagamento dos honorários de seu patrono, tendo em vista a sucumbência recíproca.
No que tange aos declaratórios opostos pela Seguradora, esta alega ser “necessária a correção da parte dispositiva, para manutenção do não arbitramento dos honorários recursais, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...) corrigir o ERRO MATERIAL EXISTENTE, mais precisamente para o não arbitramento de honorários recursais” (sem grifo no original).
Ocorre que foram interpostos recursos de Apelação por ambos os litigantes, de modo que o parcial provimento do Apelo da Seguradora obsta a fixação da verba honorária nesta seara recursal, conforme entendimento da Corte Superior, ao passo que a fixação deu-se em virtude do recurso do Segurado. Logo, não há falar em erro material, tampouco em afastamento dos honorários recursais, devendo permanecer o disposto no decisum embargado.
Cumpre salientar que a Seguradora não suscita questionamentos acerca dos motivos que levaram à fixação da verba,, limitando-se a pleitear “o não arbitramento de honorários recursais”.
Por fim, de acordo com a regra do artigo 1.025 do CPC/15, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeito os declaratórios opostos pela Seguradora e acolho os embargos de declaração de José Maria de Souza apenas para complementar a fundamentação do decisum, permanecendo inalterado o acórdão objeto da embargabilidade. (destaquei)
Insatisfeita, a Porto Seguro Companhia de Seguros interpôs recurso de agravo interno se insurgindo a respeito do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito noticiado e a lesão apontada.
Na sessão de julgamento realizada em 11/11/2020, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso (acórdão – Id. 66500495).
O aresto transitou em julgado em 11/12/2020.
Com o retorno dos autos à Instância singela, a Seguradora apresentou petição (ID. 88508979) para informar que procedeu ao cumprimento voluntário da sentença, no valor de R$ 6.325,58 (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Intimado, o credor (parte autora) manifestou discordância ao quantum pois, no seu entender, a Executada deixou de efetuar o pagamento dos honorários de sucumbência (ID. 88508983).
Na Réplica, a Seguradora alegou que a verba honorária deixou de ser paga pois, consignado por esta Corte no Apelo anterior a obrigação de cada parte arcar com os honorários do seu advogado (ID. 88508986).
Após, sobreveio sentença em que o Juiz a quo extinguiu o processo, com resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos (ID. 88508987):
[...] A exequente manifestou no ID 48234772, discordando do valor depositado pelo executado no ID 46787247, sob o fundamento de que ausente o valor referente aos honorários sucumbenciais.
No entanto, consta dos autos, que a sentença condenou as partes em sucumbência recíproca, sendo responsabilidade de cada parte arcar com os honorários sucumbenciais do seu próprio advogado.
Em que pese o autor tenha recorrido da decisão, o Tribunal de Justiça apenas majorou os honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma pro rata, e a sentença foi mantida no que diz respeito ao fato de cada parte arcar com os honorários do seu advogado.
O artigo 86, caput do CPC, estabelece: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Assim, a exequente não pode cobrar tal verba do executado, visto que ambas as partes foram condenadas proporcionalmente às custas processuais e aos honorários dos seus respectivos patronos.
Diante disso, dou a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).
EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários do ID 48234772.
Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.
Irresignado, José Maria de Souza opôs Embargos de Declaração arguindo omissão no decisum, ante a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios; todavia, foram rejeitados.
José Maria de Souza, em seguida, interpôs este Recurso de Apelação Cível.
Da Preliminar Ofensa ao Princípio da Dialeticidade:
A Seguradora Apelada alega que o recurso viola o princípio da dialeticidade vez que não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença objurgada.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em razão do princípio da dialeticidade.
Na hipótese, observa-se que o Apelante cumpriu detidamente com a regra processual pois, ataca o fundamento da sentença que admite “cada parte arcar com os honorários sucumbenciais do seu próprio advogado”, ou seja, a compensação da verba honorária.
Sem maiores delongas, rejeito a preliminar.
Da Coisa Julgada:
A Apelada defende que a matéria trazida a lume não pode ser examinada por esta Corte porque no Apelo ficou determinado o pagamento da verba honorária sob a forma de compensação.
Frisa que “estando a matéria encerrada e o feito devidamente extinto, não há que se falar em reabertura da discussão de questões já decididas em fase de conhecimento”.
A Lei Processual Civil determina, no art. 502, que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, o qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.
Nessa vertente, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, não há óbice para a reanálise na forma de pagamento da verba, nesta ocasião.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA ORIGEM EM FAVOR DA AGRAVANTE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes: AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017.
4. Conforme já decidido por esta Corte, "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária" (EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017).
5. Agravo interno não conhecido, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários recursais. (STJ. AgInt no AREsp 1244491 SP 2018/0027303-8. Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 28/03/2019. Primeira Turma. Publicado em 09/04/2019).
Rejeito, pois, a preliminar.
Do Mérito:
O Apelante José Maria de Souza pugna pela reforma da sentença ao argumento de que a compensação do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência é vedada pelo Código de Processo Civil.
Consoante dicção do art. 85, § 14.o do Diploma Processual Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, haja vista que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
Ao volver os olhos à sentença proferida na ação de conhecimento (Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT), observa-se que o Juiz da causa aplicou a sucumbência recíproca, fixou honorários em R$ 20% (vinte por cento) do valor da condenação e consignou que “cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”(sic).
Em que pese o quantum (R$ 3.000,00) ter sido confirmado por esta Corte no julgamento do Apelo anterior, a forma de pagamento, em que pese vedada pelo Lei de Ritos, também foi mantida.
Esta situação, por corolário, criou óbice na fase de cumprimento de sentença e desaguou neste novo recurso de Apelação.
Assim, em cumprimento à regra inserida § 14 do art. 85 do CPC, imperiosa a reforma da sentença hostilizada (ID. 88508987), a fim de afastar a seguinte ordem: “sendo responsabilidade de cada parte arcar com os honorários sucumbenciais do seu próprio advogado.”
Por corolário, considerando que a hipótese em exame se trata se sucumbência recíproca, incumbe ao Segurado (José) pagar os honorários do advogado da Seguradora (Porto Seguros), e esta pagar os honorários do patrono do Segurado, respeitada a exegese do art. 98, § 3.o do CPC.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS PROCEDIMENTAIS. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA ÉGIDE DO NOVO CPC.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, visando ao pagamento de indenização, ao argumento de que seu imóvel foi desapropriado pela Municipalidade para ampliação do Parque Industrial da referida cidade.
2. No caso dos autos, considerando que não decorreu mais da metade do prazo vintenário previsto no Código revogado, consoante a disposição do art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel Código Civil (11.1.2003). Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 7.2.2014, depois do transcurso de 10 (dez) anos da vigência do novel Código Civil, configurou-se a prescrição.
3. A reconvenção deve atender, além dos requisitos gerais exigidos para toda e qualquer ação, aos pressupostos de admissibilidade que lhe são peculiares, incluindo o da compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional. No caso em tela, inexiste compatibilidade entre o rito do pleito reconvencional e do principal.
4. Por outro lado, no que diz respeito à compensação dos honorários advocatícios, a irresignação merece prosperar. Na hipótese dos autos percebe-se que o Tribunal de origem julgou o recurso de modo a alterar a sucumbência já na égide do novo Código de Processo Civil, descabe, por conseguinte, a compensação de honorários, sob pena de ofensa ao disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015.
5. Recurso Especial do Autor não provido, e Recurso Especial do Município de Aparecida de Goiânia parcialmente provido. (STJ, REsp 1.737.864/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 29/5/2019). (sem destaque no original)
Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso e reformo a sentença para afastar a ordem de compensação do pagamento dos honorários de sucumbência.
Por fim, levando em consideração que o objeto do Apelo são os honorários advocatícios, e para evitar reformatio in pejus, não promovo a majoração da verba honorária.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora